Tribunal: TJSP
Processo: 2217585-18.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e erro material. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

Rejeitaram os embargos.